Tribunal: TJPA
Processo: 0812735-78.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812735-78.2023.8.14.0028

APELANTE: ITALO FERNANDES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0812735-78.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: ITALO FERNANDES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONGALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. TEMA REPETITIVO 1258/STJ. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA DE MULTA DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ítalo Fernandes de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou, pelos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 69 do CP, à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 240 (duzentos e quarenta) dias-multa, em regime fechado. A defesa requer a nulidade do reconhecimento, a absolvição por insuficiência probatória, o redimensionamento da pena-base e a isenção ou redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória a justificar a absolvição do apelante; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) verificar se é possível a isenção ou redução da pena de multa por alegada hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão rejeita a preliminar de nulidade do reconhecimento porque, conforme o Tema Repetitivo 1258/STJ, o magistrado pode formar convencimento a partir de provas independentes do ato viciado, e o conjunto probatório contém elementos autônomos que sustentam a autoria.

4.

A decisão afirma que a materialidade e a autoria do roubo majorado estão comprovadas pelos depoimentos coerentes e firmes das vítimas, prestados em sede policial e confirmados em juízo, descrevendo detalhadamente a ação criminosa e reconhecendo o apelante como um dos autores.

5.

A decisão valoriza os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, coerentes entre si e compatíveis com a narrativa das vítimas, reforçando a identificação do apelante e a dinâmica do delito.

6.

A decisão aplica a jurisprudência do STJ segundo a qual, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de prova.

7.

A decisão mantém a exasperação da pena-base porque o aumento de 1 (um) ano, correspondente a 1/6 (um sexto) do intervalo entre as penas mínima e máxima, é critério aceito pela jurisprudência e encontra motivação idônea na análise da culpabilidade.

8.

A decisão conserva a pena de multa porque sua aplicação é cogente, integra o preceito secundário do tipo penal e não comporta isenção, sendo eventual hipossuficiência matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando houver outras provas independentes e harmônicas que sustentem a autoria delitiva.

2.

A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios, possui especial relevância para comprovação de autoria em crimes patrimoniais.

3.

A exasperação da pena-base em fração de 1/6, devidamente fundamentada em circunstância judicial negativa, é válida e proporcional.

4.

A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal é de aplicação obrigatória e não admite isenção, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual incapacidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 69; CPP, art. 226; CP, art. 60.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1258 (publicado em 30/06/2025); STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023; TJCE, ApCrim 0741846-23.2014.8.06.0001, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, j. 24.09.2024

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
m
antendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0812735-78.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA

APELANTE: ITALO FERNANDES DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONGALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITALO FERNANDES DE SOUSA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, na forma do art. 69, todos do CP, à pena de
20 (vinte) anos e 10 (meses) meses de reclusão
e pagamento de
240 (duzentos e quarenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na inicial acusatória (ID nº 22162829) que 13 de agosto de 2023, por volta das 14h, no bairro Nova Marabá, o denunciado em concurso com outro indivíduo, praticou roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraindo bens de três vítimas, fato corrido mediante grave ameaça, oportunidade em que foram levados aparelhos celulares, R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e uma motocicleta da marca Honda Biz. Após o crime, o apelante fugiu a pé, sendo localizado pela Polícia Militar e reconhecido por testemunha e pelas vítimas, apesar de negar os fatos em interrogatório.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, VII e § 2º-A, I

do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22162869), contra qual a defesa recorreu (ID nº 22162876)

questionando a validade do reconhecimento fotográfico, alegando que não foi realizado conforme as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando ainda a insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e subsidiariamente, pleiteando o redimensionamento da pena para o mínimo legal e dispensa da sanção de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, manifestando-se pelo improvimento do apelo (ID nº 22162885).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso porém pelo seu não acolhimento (ID nº 22682810).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida a
bsolvição por insuficiência probatória. Perda de uma chance:

A Defesa pleiteia a absolvição do Apelante por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado sua autoria na consumação do delito, sustentando que o conjunto probatório é escasso e que a acusação não teria produzido todas as provas possíveis para embasar a condenação.

Não assiste razão ao pleito defensivo
.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito.

No tocante ao delito de roubo majorado, é válido
ressaltar que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Auto de Prisão em Flagrante nº 00184/2023.100718-7 (ID nº 22162803), Relatório da autoridade policial, depoimento das vítimas e demais testemunhas (ID nº 22162803,
fls
. 9-15) prestados em sede policial e confirmados posteriormente em Juízo.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo
a quo
considerou os depoimentos prestados pelas vítimas, os quais, descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa e reconheceu o Apelante como autor do delito, conforme se lê:

“(...)
vítima GENIVAL SOUSA MELLO, relatou em juízo que estava almoçando no bar de propriedade da vítima RAIMUNDA LIMA quando 02 (dois) indivíduos entraram no estabelecimento portando arma de fogo e renderam as pessoas que estavam no local, ocasião em que subtraíram mediante grave ameaça uma motocicleta, uma quantia e alguns aparelhos celulares, bem como trancaram as vítimas na cozinha do bar.
Segue narrando que o assalto durou aproximadamente 15 (quinze) minutos, e que os
assaltantes não usavam máscaras ou capacetes durante a empreitada criminosa, de modo que é capaz de reconhecer o denunciado ITALO FERNANDES como sendo um dos autores do crime de roubo, posto que este foi capturado aproximadamente 20 (vinte) minutos após o crime.
Ademais, a
vítima relatou que a arma de fogo portada pelos assaltantes se tratava de um revólver de cano longo calibre 32, posto que tem alguns colegas policiais e tem conhecimento visual de armas de fogo, razão pela qual afirmou que não se tratava de um mero simulacro
. Por fim, a vítima relatou que havia aproximadamente 8 (oito) pessoas no bar durante o assalto, sendo que 04 (quatro) delas eram crianças, com idades entre 03 (três) e 05 (cinco) anos. (...) Por sua vez, a
vítima RAIMUNDA LIMA DO NASCIMENTO, relatou em juízo que estava no bar por volta das 14h quando 02 (dois) indivíduos entraram armados e anunciaram o assalto, ocasião em que trancaram as vítimas na cozinha e subtraíram diversos bens, sendo uma motocicleta de sua propriedade, além de um aparelho celular de sua filha JANE e uma quantia em dinheiro da vítima GENIVAL SOUSA DE MELLO
. Segue narrando que um dos assaltantes empreendeu fuga na sua motocicleta e o outro correu para dentro do matagal, tendo sido capturado pela polícia aproximadamente 30 (trinta) minutos após o assalto,
ocasião em que conseguiu reconhecer o denunciado ITALO FERNANDES como sendo um dos autos do crime de roubo
. (...) A vítima
JANE DO NASCIMENTO PINTO, relatou em juízo que estava no bar quando 02 (dois) indivíduos entraram no estabelecimento portando arma de fogo e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram o seu aparelho celular, a motocicleta da sua mãe e uma quantia em dinheiro da vítima GENIVAL SOUSA. Segue narrando que reconhece o denunciado ITALO FERNANDES como sendo o assaltante que ficou responsável por recolher os pertences das vítimas
, enquanto o outro assaltante apontava a arma de fogo, não tendo dúvidas de que o acusado foi um dos autores do crime. (...) (grifo nosso)

Ademais, destacam-se os relatos das testemunhas de acusação, os policiais militares responsáveis pelo flagrante RICKSON DA CRUZ e ZELIA ALVES DA SILVA, confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os mesmos foram acionados pelos ofendidos logo após o delito e que conseguiram localizar o Recorrente, sendo posteriormente reconhecido pelas vítimas,

o que em conjunto confirmam a prática do delito descrito na denúncia pelo Apelante:

(...) A testemunha
RICKSON DA CRUZ
, policial militar participante do flagrante do acusado, relatou em juízo que sua guarnição foi acionada via NIOP para atender a uma ocorrência de crime de roubo,
razão pela qual fizeram uma barreira na entrada do núcleo da Velha Marabá, ocasião em que avistaram o denunciado descalço e sem camisa, o qual foi reconhecido pelas vítimas como sendo um dos assaltantes.
Por sua vez, a testemunha
ZELIA ALVES DA SILVA
, também participante do flagrante do denunciado, relatou em juízo que estavam em rondas quando foram informados via NIOP sobre a ocorrência de um assalto, de modo que
empreenderam diligências no núcleo da Velha Marabá quando uma das vítimas apontou o denunciado como sendo um dos autores do crime, ocasião em que fizeram a sua captura e o conduziram até o local dos fatos, onde as outras vítimas também reconheceram o acusado como sendo um dos assaltantes
.(...) (grifo nosso)

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelo ofendido, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Por essas razões, entendo que restou devidamente delineada a autoria delitiva, razão pela qual, não há como acolher o pleito defensivo absolutório, pois pelos elementos informativos reunidos no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria do apelante pelo roubo perpetrado contra as vítimas.

Desse modo, a alegação em sentido contrário denota mero inconformismo.

2.2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

Aduz a defesa que a exasperação da pena-base do delito, em razão da valoração negativa da
culpabilidade
, foi desproporcional, requerendo o redimensionamento da pena para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Entendo que a irresignação não merece acolhida.

O magistrado sentenciante ao dosar a reprimenda do crime de roubo majorado, fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
. O preceito secundário do tipo penal prevê pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o que corresponde a um intervalo de 06 anos (ou 72 (setenta e dois) meses.

O aumento de 01 (um) ano operado na sentença corresponde exatamente à fração de
1/6 (um sexto)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (72 meses / 6 = 12 meses). Este critério, ao lado da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a reprimenda mínima, é amplamente aceito pela jurisprudência como um parâmetro razoável e proporcional para a exasperação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido de que ambos os critérios — 1/6 (um sexto) sobre o mínimo ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo — são válidos, cabendo ao juiz a escolha do critério a ser adotado, desde que obedecido o princípio da proporcionalidade na dosimetria da pena aplicada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. (...) 2.
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3.
Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.
(...) 1. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC 810433 PB 2023/0091562-3 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA – publicado em 26/05/2023)

Portanto, tendo o magistrado sentenciante adotado critério idôneo e reconhecido pela jurisprudência pátria, e não se vislumbrando flagrante desproporcionalidade, não há reparo a ser feito na pena-base. Mantenho-a, assim, em
05 (cinco) anos de reclusão.

2.3.

Da pena de multa:

Por fim, a defesa do Apelante pleiteia a isenção ou redução da pena de multa, alegando hipossuficiência.

A reprimenda de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, que integra o preceito secundário do tipo pelo qual o apelante foi condenado. Sua isenção viola o princípio da legalidade. A situação econômica do réu é considerada na fixação do valor do dia-multa (art. 60, CP), que, no caso, já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser discutida perante o Juízo da Execução Penal, que possui meios para adequar o cumprimento da sanção pecuniária à realidade financeira do apenado, como o parcelamento, sem contudo, isentá-lo.

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL SÚMULA Nº 62 DO TJCE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A aplicação da pena de multa é imperativa nos crimes cujo preceito secundário a prevê, integrando-se à condenação como parte essencial da resposta estatal ao delito cometido. O ordenamento jurídico não prevê a isenção do pagamento da multa em função da hipossuficiência do condenado. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a pena de multa é inafastável, ainda que o réu se declare incapaz de pagá-la no momento da condenação, devendo, se for o caso, buscar soluções dentro do regime de execução penal para mitigar os efeitos de eventual inadimplemento. 3.
Assim, se revela inviável o acolhimento do pleito de isenção da pena pecuniária, na medida em que a multa integra o preceito secundário do tipo penal do art. 157, do Código Penal, e é de aplicação cogente, devendo eventual análise de hipossuficiência ser realizada perante o Juízo das Execuções Penais, em consonância com o entendimento da Súmula nº 62 do TJCE.
4. Recurso não provido. (TJ-CE - Apelação Criminal: 07418462320148060001 Fortaleza, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024)

Nada a reformar, portanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
m
antendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/05/2026